Tribunal: CARF
Processo: 10735.000890/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.000890/2003-70 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.122 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ORNATO S/A INDÚSTRIA DE PISOS E AZULEJOS (PROCESSO EM
NOME DE NITRIFLEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
passou a ser vedada a compensação com créditos de terceiros, tornando inócua
decisão judicial que só afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi
posteriormente afastada por ação rescisória, tornando a Fazenda Nacional
desimpedida de proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000890/2003-70
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

Relatório
Síntese do processo
Transcrevo, a seguir, o relatório do acórdão recorrido:
1.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de terceiros decorrente de
indébito de IPI.
1.2. O pedido de crédito foi indeferido por Despacho Decisório da DRF de Nova
Iguaçu, pois:
1.2.1. É necessária prévia habilitação de crédito tributário decorrente de decisão
judicial;
1.2.2. O artigo 49 da MP 66/02 (convertida na Lei 10.637/02) alterou o artigo 74 da
Lei 9.430/96 para vedar, expressamente, a compensação com créditos de terceiros a
partir de 29 de agosto de 2002;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa por não
concessão de prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade;
1.3.2. Decisão judicial transitada em julgado permite a concessão do crédito em
análise a terceiros;
1.3.2.1. No corpo do acórdão os Desembargadores Federais consignaram a
impossibilidade de normas limitadoras da concessão do crédito a terceiros
retroagirem;
1.3.3. “Na época da ocorrência dos fatos geradores do crédito de IPI a legislação
permitia a cessão do crédito a terceiros”;
1.3.4. O direito a cessão do crédito a terceiros é decorrência imediata do
reconhecimento da não cumulatividade do IPI no processo 98.0016658-0;
1.3.5. A nova redação do artigo 74 da Lei 9.430/96 dada pela MP 66/02 (que proibiu
a cessão de créditos a terceiros) só afeta os créditos constituídos após a sua entrada
em vigor;
1.3.6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no
sentido de que, em pedido de compensação deve ser observada a legislação vigente
ao tempo da propositura da ação;
1.3.7. Não há necessidade de prévia habilitação do indébito tributário reconhecido
judicialmente;
1.3.8. “A existência de ação rescisória, por si só, não impede a execução da decisão
passada em julgado” que reconheceu o direito à cessão dos créditos;
1.4. A DRJ Juiz de Fora, por maioria de votos, manteve o indeferimento do pedido
de crédito porquanto:
1.4.1. “A apreciação sobre o cerceamento do direito de defesa mencionado pela
reclamante, restou superada, pois, o direito à ampla defesa lhe foi concedido, tendo
em vista o encaminhamento do presente a esta instância de julgamento”;
1.4.2. Os pedidos de compensação com créditos de terceiros pendentes de
apreciação quando da entrada em vigor da Lei 10.637/02 não se tornaram
declarações de compensação, logo, não estão sujeitos à homologação tácita;
1.4.3. O pedido de crédito foi feito após a entrada em vigor da Lei 10.637/02 que
proibiu a compensação com créditos de terceiros, logo, ainda que exista decisão
judicial favorável, impossível a compensação;
1.4.4. O pedido de crédito em liça não se relaciona com o processo judicial em que
se discute o crédito da cedente (98.0016658-0) e, tampouco, a ação rescisória
proposta contra o mesmo julgado pela PFN bem como a ação em que se debate a
habilitação dos créditos após a publicação da IN 517/05 (2005.51.10.002690-0);
1.4.5. O instituto de cessão de crédito é restrito ao direito privado;
1.4.6. “A par de tudo o que foi dito sobre a impossibilidade de compensação dos
débitos do requerente com créditos de terceiros, cabe registrar que inexiste crédito
reconhecido em favor do estabelecimento Nitriflex S A Indústria e Comércio para a
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

pretendida compensação, conforme se extrai da ementa do acórdão exarado no
processo administrativo n° 10735.000001/99-18 e apensos”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repetindo o quanto
descrito em Inconformidade e argumentando:
1.5.1. O § 4° do artigo 74 da Lei 9.430/96 determinou a conversão dos pedidos de
compensação em declarações de compensação, sem qualquer exceção acerca da
titularidade originária do crédito;
1.5.2. Foram reconhecidos os créditos de titularidade da Nitriflex S/A nos processos
10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70;
1.5.3.
“Tendo sido determinada a suspensão da ação rescisória n.°
2003.02.01.005675-8, reconhecendo-se que o seu julgamento afrontou a soberania
da E. Corte Suprema, "caiu por terra" o fundamento utilizado pela Receita Federal
do Brasil no despacho decisório, no sentido de que o crédito teria sido reduzido ou
que não seria liquido e certo. Além disso, "caiu por terra" o despacho decisório que
indeferiu o pedido administrativo de habilitação do crédito, vez que totalmente
amparado no julgamento da referida ação rescisória”;
1.5.4. “É inadmissível o Fisco justificar a não homologação dos pedidos de
compensação pautado na falta de demonstração do saldo remanescente do crédito
utilizado”.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3401-009.037, de 28/04/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NORMA APLICÁVEL. ENCONTRO DE CONTAS.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (Tema 345 dos
Repetitivos).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A Lei 10.637/02 retirou do ordenamento jurídico a possibilidade de compensação
com créditos de titularidade de terceiros.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MP 135/03.
No interregno entre a publicação da Lei 10.637/02 e da MP 135/03 (posteriormente
convertida na Lei 10.833/03) não havia prazo à homologação da compensação.
(...)

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto às seguintes matérias: (i) homologação da compensação em face do cumprimento da
coisa julgada no MS 2001.51.10.001025-0; (ii) homologação tácita das compensações.
Em exame de admissibilidade, o despacho exarado pelo Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF deu seguimento somente à primeira matéria, trazendo as seguintes
considerações:
3.1 Homologação da compensação em face do cumprimento da coisa julgada no MS
2001.51.10.001025-0
Trata-se de crédito tributário reconhecido judicialmente no âmbito do Mandado de
Segurança 98.0016658-0. Tal crédito é de titularidade de outra empresa – Nitriflex
S.A. Indústria e Comércio – mas os pedidos de compensação indicam débitos da
recorrente. A pretensão de compensação de créditos de terceiros foi objeto também
de ação judicial, o Mandado de Segurança 2001.51.10.001025-0. A recorrente
pretende que a vedação da compensação de créditos de terceiros, prevista na IN
210/2002 e no art. 74 da Lei 9.430/96 seja afastada por força de intepretação desse
Mandado de Segurança.
Sobre essa pretensão, o acórdão recorrido decidiu:
Fls. 630 e seguintes:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

2.1.1. Sem prejuízo da elegância do raciocínio descrito nos arrazoados lançados pela
Recorrente (e também nos memoriais), é sabido que o Tribunal da Cidadania editou
Precedente Vinculante que determina a aplicabilidade do ordenamento vigente na
data do encontro de contas nos pedidos de compensação (tema 345):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
[...]
2.1.2. Em assim sendo, não obstante a respeitável decisão proferida no processo
98.0016658-0, norma superveniente (Lei 10.637/02) retirou do ordenamento jurídico
a possibilidade de compensação com créditos de titularidade de terceiros –
impedimento este que deve ser respeitado, nos termos do citado Precedente
Vinculante.
O paradigma 3201-001.277, por outro lado, entendeu que o mesmo MS
2001.51.10.001025-0 abrangeria os pedidos de compensação, ainda que após a
alteração legal. Confira-se (fls. 682 ):
Embora o assunto seja assaz polêmico e a motivação da decisão recorrida esteja
muito desenvolvida, é atentória [sic] à lógica jurídica a conclusão de que a coisa
julgada somente se aplicaria às compensações formalizadas até 29/08/2002. Isso
porque, uma vez reconhecido judicialmente o direito de transferir a terceiros o
crédito de IPI apurado, essa decisão deve ser observada pelas autoridades fiscais até
que haja o decurso do prazo para o pleito de restituição/compensação do crédito.
Qualquer entendimento diverso do que se expõe aqui implicaria na limitação
injustificada do direito protegido pela coisa julgada e impingiria à Recorrente a
absurda obrigação de obter uma coisa julgada para cada norma nova que versasse
sobre a compensação, independentemente de o cireito creditório da Nitriflex S.A.
Indústria e Comércio ter sido homologado administrativamente e reconhecido
judicialmente.
Com efeito, se é verdade que a norma aplicável aos casos de compensação é aquele
vigente à época em que foram os pedidos formalizados, não é menos verdade que as
circunstâncias do caso correto criam uma exceção a essa regra, sob pena de
fragilizar o Instituo da coisa julgada. Embora a coisa julgada não seja uma garantia
constitucional absoluta, a sua flexibilização deve ser parcimoniosa.
No caso concreto, a decisão judicial transitada em julgado, que autorizou a
transferência de créditos a terceiros, deve prevalecer sobre a nova legislação que
vedou essa mesma transferência de créditos.
(...)
No caso concreto, a Lei no 10.637, de 2002, na acepção que interessa ao presente
julgado, sequer versou sobre a instituição de tributo, e sim sobre uma das formas
extintivas do crédito tributário, qual seja, a compensação tributária. Na prática, a
nova lei apenas alterou a redação dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, esta sim uma
lei que alterou o instituo da compensação em sua essência. Não é demais lembrar
que, até então, as compensações de tributos federais somente poderiam ocorrer entre
mesmas espécies, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
Por isso, com muito mais razão, a coisa julgada que ampara o direito de a Nitriflex
S.A. Indústria e Comércio transferir créditos para a Recorrente deve prevalecer
sobre as alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002.
Registre-se, por oportuno, que no caso concreto há uma dupla proteção da coisa
julgada, afinal há duas decisões com trânsito em julgado: uma proferida no
Mandado de Segurança no. 98.0016658-0, que reconheceu o direito creditório da
Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, e outra proferida no Mandado de Segurança no.
2001.51.10.001025-0, que lhe autorizou transferir créditos a terceiros, tendo em
vista que o direito creditório foi reconhecido quando não havia na legislação
vedação para tanto. (g.n)
Com efeito, as decisões comparadas divergem sobre a interpretação das normas
processuais de compensação aplicadas no tempo, à vista do mesmo contexto
judicial. O acórdão recorrido entende que a superveniência da vedação de
compensação de créditos de terceiros, com a MP 66/2002, prevalece ante a decisão
judicial que não teve tal inovação legislativa como foco. O paradigma, de outro
modo, entendeu que a novidade legal não seria obstáculo ao cumprimento da
decisão judicial que havia decidido pela permissão de compensação com créditos de
terceiros.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

Os aspectos fáticos/judiciais são os mesmos, o contexto legal também é o mesmo e
os resultados, diferentes.
Portanto resta configurada a divergência jurisprudencial.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recurso especial deve ser improvido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

O Recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A controvérsia diz respeito à validade da compensação realizada pela recorrente,
utilizando créditos de IPI de terceiros – reconhecidos judicialmente, em favor da empresa
NITRIFLEX S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, através do MS no. 98.0016658-0 -, em face de
suposta decisão favorável no MS no. 2001.51.10.001025-0, transitado em julgado.
A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade da compensação pretendida
pela recorrente, pois à época do encontro de contas, já havia norma legal impedindo a
compensação com créditos de terceiros.
Essa questão não é nova perante a 3a Turma da CSRF, tendo sido apreciada em
diversos julgamentos, entre os quais, cite-se, por exemplo, aquele ocorrido em 18/06/2020,
ocasião na qual este Colegiado rechaçou, por unanimidade de votos, a possibilidade de
compensação com créditos de terceiros - os mesmos créditos da empresa NITRIFLEX
postulados no presente processo, acobertado pelas mesmas ações judiciais -, tendo sido exarado
o Acórdão no 9303-010.458, Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

Reconstituindo os pontos essenciais da controvérsia, é de se assinalar,
primeiramente, que a empresa NITRIFLEX – cedente dos créditos - obteve sentença favorável
no Mandado de Segurança no 98.0016658-0, garantindo o aproveitamento de créditos de IPI
sobre aquisições de insumos desonerados do imposto.
Para possibilitar o aproveitamento de referidos créditos por parte de terceiros, a
NITRIFLEX entrou com outra ação judicial – o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 -, tendo obtido decisão favorável afastando a vedação da Instrução
Normativa SRF no 41/2000.
Ocorre, todavia, que esta última decisão judicial, depois de transitada em
julgado, foi rescindida pelo TRF da 2a Região, no julgamento da Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2, publicado em 08/08/2016:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. ...
(...)
3. A compensação de tributos de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96, na sua redação
originária, deve ser interpretada em conjunto com o que já dispunha o art. 170 do CTN,
que apenas autorizava o aproveitamento de créditos do próprio sujeito passivo contra a
Fazenda pública para fins de compensação.
4. A Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de ilegalidade, pois foi editada
pelo Fisco adequando a sistemática infralegal da compensação de tributos administrados
pela Receita Federal aos limites que a ela sempre foram impostos pelos art. 170 do CTN
e art. 74 da Lei no 9.430/96. Juízo rescisório exercido para denegar a segurança.
5. Ação rescisória julgada procedente. Ordem denegada.
(...)
A
ora
Ré
impetrou,
em
26/03/2001,
o
Mandado
de
Segurança
no
2001.51.10.001025-0, com o objetivo de ver assegurado o direito de aproveitar
créditos de IPI, que lhe foram reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança
no 98.0016658-0, para compensação com débitos fiscais de terceiros. Na causa de pedir,
sustentou a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 41/2000, cujo art. 1o vedou
expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de
compensação.
Ressalto que, embora a sentença terminativa proferida no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 tenha reconhecido a coisa julgada, a meu ver, a pretensão nele
deduzida não encontra óbice nos limites objetivos da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0016658-0, pois neste foi tão somente foi reconhecido à
ora Ré a crédito de IPI. Não haveria, portanto, óbice à formulação da pretensão em novo
mandado de segurança de aproveitamento específico destes créditos para a sua
compensação com débitos fiscais de terceiros.
Pois bem. A redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente ao tempo do
ajuizamento do mencionado Mandado de Segurança, estabelecia que a Administração
Tributária poderia autorizar o contribuinte a utilizar eventuais créditos sujeitos à
restituição para quitar quaisquer débitos de tributos por ela administrados:
(...)
Embora o dispositivo, antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002,
não estabelecesse claramente a obrigatoriedade de a compensação de tributos se realizar
com o encontro de débitos e créditos titularizados pelo mesmo contribuinte, os limites
subjetivos ao exercício desse direito estavam expressos na regra geral do art. 170 do
CTN, cuja redação sempre foi categórica ao estabelecer que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com outros, líquidos e certos, “do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Em que pese a redação expressa do art. 170 do CTN, no seu art. 15, a Instrução
Normativa SRF no 21/1997 autorizou o sujeito passivo a utilizar créditos próprios para
compensá-los com débitos de terceiros:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

(...)
Observado o art. 170 do CTN, a meu ver, o art. 74 da Lei no 9.430/96 não comporta
outra interpretação senão a de os créditos e débitos devem ser do próprio
contribuinte, e, portanto, a legalidade da Instrução Normativa acima transcrita é
questionável.
No entanto, na hipótese dos autos, sequer existe controvérsia acerca do
aproveitamento de crédito para compensação com base na Instrução Normativa
21/1997. Isso porque, quando da impetração do Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, a referida Instrução Normativa já estava revogada, desde
10/04/2000, pela Instrução Normativa SRF no 41/2000, contra a qual se insurgiu a
ora Ré.
(...)
A meu ver, não apenas a Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de qualquer
ilegalidade, como foi editada pelo Fisco, sponte sua, para corrigir ato normativo anterior
editado com excesso do seu poder regulamentar, adequando a sistemática infralegal da
compensação de tributos administrados pela Receita Federal aos limites que a ela
sempre foram impostos pelo CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Não bastasse isso, não há dúvida que o regime jurídico aplicável à compensação é
aquele disciplinado pelas regras vigentes ao tempo em que se pretende efetivá-la.
Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
(REsp 1.164.452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010)

Da leitura dos excertos transcritos, pode-se concluir que: (i) houve a rescisão
do MS no. 2001.51.10.001025-0; (ii) referida decisão apenas afastava a aplicação da IN/SRF no
41/2000, mas não a vedação legal, introduzida no 74 da Lei no 9.430/96, impedindo o
aproveitamento de crédito de terceiros em compensações; (iii) as compensações formuladas já na
vigência da referida vedação legal são indevidas, ainda que não tivesse ocorrido a rescisão da
decisão exarada no curso do MS no. 2001.51.10.001025-0.
Saliente-se que a decisão rescisória apresenta eficácia imediata, como se pode
observar na decisão da Juíza Titular da Federal da 1a Vara Federal de São João de Meriti, em
16/03/2021 - que indeferiu a petição da empresa CIBA (atual BASF), requerendo o
reconhecimento da homologação tácita de compensações efetuadas com os créditos da
NITRIFLEX:
Além do mais, mesmo que a questão estivesse compreendida no objeto da demanda, o
TRF da 2a Região, no julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), desconstituiu a coisa julgada formada no
presente Mandado de Segurança, e, em juízo rescisório, denegou a ordem, para indeferir
a pretensão da impetrante de transferir para terceiros, ainda que não optantes pelo
REFIS, crédito de IPI reconhecido através do Mandado de Segurança no 98.0016658-0
...
Em que pese o posicionamento adotado na decisão de fls. 1476/1479, esta magistrada
entende que, mesmo não havendo o trânsito em julgado, inexiste qualquer óbice à
eficácia imediata da decisão de mérito proferida na Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), já que não se tem notícia de concessão de
efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela NITRIFLEX S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ...
Assim, atualmente, a FAZENDA NACIONAL se encontra desimpedida de
promover a cobrança dos créditos tributários outrora compensados pela BASF
S/A, uma vez que não mais subsiste o direito à cessão de créditos deferida à
impetrante.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000890/2003-70

Pelo exposto:
(i) INDEFIRO a pretensão dos peticionantes de obter determinação de baixa definitiva
dos débitos da BASF S/A, em razão da suposta ocorrência de homologação tácita da
compensação (fls. 1714/1719);
(ii) INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
compensados pela BASF S/A até o julgamento final da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2).

Diante do exposto, é de se afastar a pretensão da recorrente, tendo em vista que
(i) havia, à época do encontro de contas, expressa vedação legal à compensação de seus débitos
com créditos de terceiros, como bem assinalou a decisão recorrida, e que (ii) não há qualquer
decisão judicial eficaz que possa amparar a compensação de seus débitos com créditos da
empresa NITRIFLEX..

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 765
DF CARF MF
Original